Tribunal: TJPA
Processo: 0811444-98.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811444-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TENILDO CALANDRINE PEREIRA

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0811444-98.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
TENILDO CALANDRINE PEREIRA
E OUTROS

Advogado do(a) EMBARGANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

EMBARGADO: GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI - EPP, MINERVA, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA

Advogados do(a) EMBARGADO: HELENA LUCIA GARCIA KLAUTAU - PA13192-A, CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001, CAROLINA DOS SANTOS PELA - ES32326

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
TENILDO CALANDRINE PEREIRA
E OUTROS
, em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR. DESASTRE AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.

1. Para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja, é necessário que o juízo encontre elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iures) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

2. Decisão primeva que entendeu, de forma fundamentada, não restar evidenciado os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que se mostra acertada.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
”.

Inconformados, os agravantes opuseram embargos de declaração, onde alegam omissão quanto a aplicabilidade do artigo 225 da CF/88 e aos artigos 3º, 4º 14º da lei nº 6.938/81 e da omissão quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 300, do cpc mesmo em caso de irreversibilidade da medida.

Em contrarrazões, a embargada MINERVA S/A afirmou que os embargantes utilizam da via dos aclaratórios como sucedâneo recursal. Não houve apresentação de contrarrazões pelas outras embargadas.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se do recurso apresentado pelos embargantes que seu objetivo é que este Tribunal enfrente teses levantadas no recurso, entretanto, “
O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a
dirimir
a lide
.” (TJ-DF 07030578920198070020 DF 0703057-89.2019.8.07.0020, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Neste sentido o informativo 585 do STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Salienta-se que

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022